Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701871-08.2021.8.07.0005 RECORRENTE: RAFAEL BENTO BARBOSA MORAES RECORRIDO: JUTAHY DE JESUS CESAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. PRESCRIÇÃO DECENAL. VENDA A NON DOMINO. RETOMADA DOS TERRENOS. REJEIÇÃO. RESCISÃO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO TERRENO. NÃO COMPROVAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de cessão de direitos de imóvel a non domino. 2. Se as partes relatam a devolução de lotes e consequente ressarcimento parcial de dinheiro referente a tais terrenos, resta claro que a intenção dos próprios envolvidos é o retorno ao status quo ante. 3. Efetuada a cessão de direitos de terrenos que, posteriormente, foram retomados pela verdadeira proprietária, deve o vendedor proceder à devolução daquilo que recebeu sob pena de enriquecimento ilícito. 4. No tocante ao pedido de condenação do autor ao pagamento de aluguel do lote ocupado, não obstante não ter sido formulado na via adequada, também não foram carreadas provas cabais de que houve utilização dos mencionados terrenos ou, efetivamente, quando foram retomados pela imobiliária responsável pela regularização do parcelamento, o que afasta o seu deferimento. 5. Conhecido. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 205 e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil, sustentando que o recorrido ajuizou ação em 19/2/2021, calcada no contrato de cessão de direito firmado em 4/10/2020, logo, se a intenção do recorrido for indenização por reparação por responsabilidade civil contratual, o pleito encontra-se prescrito, porquanto o prazo prescricional para reparação civil contratual é de 3 (três) anos; b) artigos 322, caput, e 330, §1o, incisos I, II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inépcia da inicial ante a inexistência de coerência entre a narração dos fatos iniciais aos pedidos, tampouco identificar-se o intuito do recorrido, pois nomeia a causa como rescisão contratual, mas nas razões de direito declara ser indenização com reparação por dano material e no pedido requer restituição do valor pago pela compra do lote; c) artigos 2o, 141, e 492, todos do CPC, por entender que houve julgamento ultra petita, uma vez que o negócio firmado entre as partes foi declarado nulo sem que o recorrido tenha, em momento algum, pleiteado tal declaração de nulidade ou anulabilidade do contrato de cessão de direitos; d) artigos 320, 321 e 373, incisos I e II, todos do CPC, argumentando a existência de fato impeditivo e modificativo ao direito autoral, pois o recorrente comprovou o pagamento, conforme prova testemunhal, impondo-se ao recorrido devolver o valor pago a mais, sob pena de enriquecimento ilícito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 205 e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. (...) 5. O Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência desta Corte ao entender que se aplica à demanda o prazo de prescrição decenal, previsto no art. 205 do CC/02, por se tratar de pretensão fundada em responsabilidade civil contratual. Aplicação da Súmula 568/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.025.005/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 6. "Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, a Segunda Seção perfilhou o entendimento de que, ressalvados prazos específicos, em regra, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se o prazo geral de prescrição - 10 anos - contido no art. 205 CC/02 e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, o prazo trienal, conforme disposto no art. 206, § 3o, V, do Diploma Civilista" (REsp 1360269/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 08/03/2019). 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.786.760/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Ademais, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Considerando a afirmação do réu de que não sabia que a regularização do loteamento estaria a cargo da Imobiliária Lance, e que houve novação entre as partes, com remanejamento de lotes e devolução de dinheiro por parte do réu, é de se registrar que referida imobiliária somente ratificou a validade do negócio entabulado entre as partes somente em 28/2/2020 (ID 33725265 - Pág. 3). Se as partes fizeram várias tratativas após a compra originária, em outubro de 2010, necessário convir que não incidiu a prescrição” (ID 35164541). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido em relação à indicada afronta aos artigos 2o, 141, 322, caput, 330, §1o, incisos I, II, III e IV, e 492, todos do CPC, porque, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, o que demandaria o reexame do mencionado suporte, procedimento vedado à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 320, 321 e 373, incisos I e II, todos do CPC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas contratuais e o conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal exigiria a revisão de tais elementos, impossibilitada pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a jurisprudência reiterada da Corte Superior entende que: “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025